Tribunal: TJES
Processo: 5002905-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002905-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILDEMAR DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitara embargos anteriores, mas que, por erro material, proclamou resultado discrepante com a fundamentação e o dispositivo. O embargante apontou a existência de erro material no acórdão, ao declarar o acolhimento dos embargos quando, na realidade, estes foram rejeitados por todos os membros do colegiado. O embargado anuiu com o pedido de correção, reconhecendo o equívoco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material, nos termos do art. 1.022, inciso III, do CPC, autoriza o uso dos embargos de declaração para correção de inexatidões evidentes, especialmente quando há dissonância entre a fundamentação e o resultado proclamado.

4. Segundo doutrina especializada, o erro material corresponde à forma incorreta de expressar o conteúdo decisório, sem alterar sua substância ou os critérios do julgamento.

5. A jurisprudência do STJ, conforme precedente da Ministra Nancy Andrighi (REsp 1.685.092/RS), afirma que a decisão judicial deve apresentar coerência interna entre relatório, fundamentação e dispositivo, sendo possível corrigir erro material quando o resultado proclamado diverge do decidido.

6. No caso concreto, houve evidente erro material, pois o acórdão proclamou o acolhimento dos embargos, embora estes tenham sido rejeitados por unanimidade, conforme votos constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos.

Teses de julgamento
:

1. É cabível a correção de erro material em acórdão por meio de embargos de declaração quando o resultado proclamado diverge da fundamentação e do dispositivo, comprometendo a coerência interna da decisão judicial.

2. A correção do erro material não altera o conteúdo decisório nem os efeitos do julgado, mantendo-se a substância da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, III, e 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.685.092/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NILDEMAR DOS SANTOS

contra o r. acórdão, de relatoria do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que julgou seus embargos de declaração, nos termos da seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado. II – Embargos de declaração não provido.

O embargante aduz, nas razões do evento 9298943, que o julgado padece de erro material em razão de ter sido
“consignada
informação equivocada no Acórdão o qual induz ao provimento dos Embargos Declaratórios”.

Petição do embargado no evento 11413773, concordando com o provimento do recurso, pois
“
constou no acórdão erro material que merece ser sanado
”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Especificamente quanto ao erro material, hipótese apontada no recurso, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso concreto, o resultado do julgamento constante do acórdão embargado, no sentido de
“
acolher
os Embargos de Declaração”
(eventos 8946071 e 8954370) contém claro erro material, posto que os embargos foram rejeitados tanto pelo relator (evento 8346521), quanto pelos vogais (eventos 8717226 e 8938320), resultando na ementa de desprovimento suso transcrita, juntada ao evento 8346522.

Conforme assinalou a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do Recurso Especial nº 1.685.092/RS0 havido em 18/02/2020,
“
exige-se de toda decisão judicial, dentre outros requisitos, a coerência interna entre seus elementos estruturais: a vinculação lógica entre relatório, fundamentação e dispositivo, aos quais, nos acórdãos, deve estar também alinhado o resultado proclamado do julgamento.
”

Ponderou a Ministra que
“
embora relacionado ao conteúdo decisório, mas sem com ele se confundir, configura-se o erro material quando o resultado proclamado do julgamento se encontra clara e completamente dissociado de toda a motivação e do dispositivo, revelando nítida incoerência interna no acórdão, o que, em última análise, compromete o fim último da atividade jurisdicional que é a entrega da decisão congruente e justa para permitir a pacificação das pessoas e a eliminação dos conflitos.
”

Veja-se que, no citado julgado submetido à análise da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, afastou-se a alegada violação à coisa julgada, definindo-se que a correção está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 494, I, do CPC, na medida em que não altera as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afeta a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos.

No caso, o resultado do julgamento dos embargos discrepa do que efetivamente ficou definido por este eg. Colegiado, devendo ser sanado o erro material apontado pelo embargante.

Posto isso, conheço e dou provimento aos embargos para sanar erro material e estabelecer que o seguinte resultao de julgamento:
“À unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.